Tribunal: STF
Processo: Rcl 39398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO DOS AUTOS PELO RECLAMANTE. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Cíntia Marques Cunha contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    A Reclamante aponta que o magistrado de primeiro grau, no bojo do Processo 0011072-42.2017.8.09.0137, ‘vem tolhendo o direito de acesso aos autos à defesa técnica’, ‘mesmo tendo sido deflagrada medida cautelar de busca e apreensão em seus endereços e de seu aparelho celular’. Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que ‘mesmo com reiteradas tentativas, inclusive, in persona, em busca da concessão do acesso aos autos à defesa técnica, a autoridade responsável pela presidência da medida cautelar vem, em nítida afronta a legislação de regência e, inclusive, a Súmula Vinculante 14 editada por este Excelso Tribunal, ignorando tais pedidos’. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘que seja imediatamente franqueado a Reclamante acesso aos autos da medida cautelar’. 
    Em 20.4.2020, indeferi o pedido liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela perda de objeto da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A autoridade reclamada informa que ‘em 28 de fevereiro de 2020 foi proferida decisão deferindo o pedido de acesso aos autos estritamente à defensora constituída, por tratar-se de Procedimento de Investigação Criminal sigiloso (f. 531). Realizada a intimação da defesa via DJe, foram acostados aos autos substabelecimento e nova procuração, da qual uma causidica dentre os novos patronos compareceu em cartório no dia 4 de março de 2020 e fez a carga dos autos, tendo, inclusive, apresentado recurso de apelação às ff. 540/541 contra uma decisão proferida’.
    Inexiste, assim, substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, uma vez franqueado o acesso da Defesa da Reclamante aos autos.
    Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora